Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA EM “CORREDOR”. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de obrigação de pagar decorrente de acidente de trânsito, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, condenando-a ao pagamento de R$ 29.392,90 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A apelante sustenta nulidade da sentença por violação à coisa julgada e, no mérito, requer o reconhecimento da culpa exclusiva da autora, alternativamente a culpa concorrente, bem como a reforma do valor arbitrado a título de danos morais e o acolhimento do pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por afronta à coisa julgada formada em processo anterior; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo acidente de trânsito entre motocicleta e veículo automotor, com a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 4o), o que não se verifica entre o presente processo e o processo no 0704667-62.2023.8.07.0017, dada a diferença de partes e controvérsia jurídica, razão pela qual não se constata a alegada violação à coisa julgada, tampouco aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
4. A responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927) e, no contexto do trânsito, impõe-se aos condutores o dever de cuidado, não sendo permitido a qualquer veículo transitar pelo espaço existente entre as faixas.
5. A motocicleta da autora trafegava pelo “corredor” entre os carros parados no trânsito, conduta que se afasta das normas de circulação e caracteriza risco à segurança viária, sendo considerada imprudente conforme precedentes do TJDFT.
6. Os elementos colhidos no processo demonstram que a ré foi surpreendida pela conduta da motociclista, o que afasta sua responsabilidade pelo evento.
7. Diante da culpa exclusiva da autora, os pedidos indenizatórios formulados na ação principal devem ser julgados improcedentes, e o pedido reconvencional acolhido, com condenação ao pagamento de R$ 2.133,00 a título de danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4o, 502 e 927; CC, art. 927; CTB, arts. 28, 29, II e IV, 34, 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 783893, 20140110299790APC, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5a Turma Cível, j. 30.04.2014; TJDFT, Acórdão 1122474, 20151310044832APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29.08.2018.
(lp)